Tribunal: TJES
Processo: 0001042-98.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001042-98.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MIRANDA DE SOUZA POCAS

APELADO: CARLOS DIEGO DE FREITAS RODRIGUES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ADVOGADO. PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECEBIMENTO DE VALORES E RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. VALORES RETIDOS. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente da retenção indevida de valores por advogado que possuía poderes para receber e dar quitação em nome do cliente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a conduta do advogado, ao reter indevidamente valores recebidos em nome do cliente, caracteriza ato ilícito ensejador de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ato ilícito praticado por advogado contra seu cliente, violando a confiança que fundamenta a relação contratual, justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

4.
A retenção indevida dos valores recebidos pelo causídico extrapola o inadimplemento contratual, alcançando ilícito civil com repercussão extrapatrimonial, diante da violação dos deveres de lealdade e boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A retenção indevida de valores recebidos por advogado, no exercício de mandato com poderes para receber e dar quitação, configura ato ilícito e impõe o dever de indenizar por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.598.024, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
O
0001042-98.2020.8.08.0062

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MARIA MIRANDA DE SOUZA POÇAS

RECORRIDO :
CARLOS DIEGO DE FREITAS RODRIGUES

MAGISTRADA : SERENUZA MARQUES CHAMON

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA MIRANDA DE SOUZA POÇAS, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para
:

(i) condenar a Requerida ao pagamento de R$ 115.116,00 (cento e quinze mil e cento e dezesseis reais),
devidos ao autor,
corrigidos
monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data em que foi realizado o levantamento de cada alvará e as datas em que foram efetivadas as transferências para a conta bancária da requerida, pois, nestas datas, ocorreu o efetivo prejuízo do autor;

(ii)
condenar a Requerida ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais em favor do autor, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula nº
362
do Superior Tribunal de Justiça) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do Código Civil combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a contar da citação;

(iii) condenar a Re
querida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) é advogada há décadas, com uma carreira pautada na seriedade e na transparência junto aos seus clientes; (ii) há alguns anos vem sofrendo de forte quadro depressivo, utilizando remédios que lhe retiram o discernimento e a capacidade de responder por si, sendo grave o quadro de saúde física e mental da Recorrente, razão pela qual vem substabelecendo seus processos; (iii) o advogado Fabrício Mendes de Morais, a quem foi confiado o processo do Autor, é responsável pel
a
situação examinada nos presentes autos e em outras demandas assemelhadas, havendo, inclusive, uma ação penal ajuizada pela Recorrente em desfavor do mesmo; (iv)
deve ser suspenso o presente processo, até o julgamento da referida ação penal; (v) embora a sentença afirme que os alvarás foram recebidos pela Recorrente, todo o trâmite bancário depois do dinheiro entrar na conta era feito pelo Sr. Fabricio, que sequer foi chamado aos autos, por ser o principal responsável pelos danos; (vi) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo cabível o chamamento do Dr. Fabrício ao processo; (vii) a Recorrente comprovou não ter recebido os valores que lhes são cobrados; e (viii) restou comprovada a culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem.

Restou comprovado nos autos, que a Requerida/Recorrente foi contratada para patrocinar os interesses do Autor/Recorrido em ação de indenização ajuizada em face da Transportadora Continental (processo nº 0001434-45.2009.8.08.0055), em razão do óbito do genitor do Autor em acidente ocasionado pelo caminhão da referida Transportadora.

O processo tramitou na comarca de Marechal Floriano/ES e o pedido autoral foi julgado procedente em 01.11.2004, para condenar a Transportadora ao pagamento de pensão por morte e indenização por danos morais.

Em 2009, o Autor/Recorrido, que já havia atingido a maioridade, patrocinado pela Requerida/Recorrente, requereu a execução provisória da sentença, cujo valor, à época, totalizava R$ 517.611,32 (quinhentos e dezessete mil, seiscentos e onze reais e trinta e dois centavos).

Na ocasião, o Autor e a Requerida pactuaram, verbalmente, honorários contratuais correspondentes a 30% (trinta por cento) sobre o êxito da demanda.

Em 19.06.2012, foram
expedidos alvarás para saque d
os
valores penhorados nas contas da Transportadora Continental, sendo

R$ 229.571,55 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) em favor do Autor (Carlos Diego de Freitas Rodrigues) e R$ 25.507,95 (
v
inte e cinco mil, quinhentos e sete reais e noventa e cinco centavos) em favor da Requerida, relativo
aos honorários de
sucumbência.

Do total recebido - R$ 229.571,55 -, o Recorrido pagou à Recorrente R$ 68.871,46 (sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), a título de honorários contratuais.

Conforme comprovado, outros alvarás,
nos valores de R$ 34.197,13 (trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e treze centavos) e R$ 4.474,80 (quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), foram

expedidos em nome da Requerida/Recorrente, e foram recebidos pela mesma, sem fazer qualquer repasse ao Autor/Recorrido.

E
m 02.10.2015,
sem o conhecimento do Autor, a Requerida/Recorrente entabulou acordo com a Transportadora Continental para a quitação total do débito executado (parcelas vencidas e vincendas).

Do total do acordo - R$ 130.254,30 (cento e trinta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) -, R
$ 22.149,65 (vinte e dois mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) foram
recebidos pela Recorrente através de levantamento de
alvará. O restante - R$ 108.104,65 – seria pago
em 4 (quatro) parcelas depositadas na conta corrente da Recorrente.

Homologado o acordo, a Transportadora Continental efetivou o pagamento das referidas parcelas em 19.10.2015, 18.11.2015, 18.12.2015 e 15.01.2016, através de depósitos na conta corrente da Requerida/Recorrente.

Restou comprovado nos autos que a
Requerida/Recorrente
recebeu

R$ 164.451,42 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), sem repassar qualquer quantia ao Autor/Recorrido.

Nos termos contratados entre as partes, do total recebido, apenas pertenceriam à Recorrente R$ 49.335,42 (quarenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), correspondentes aos honorários contratuais.

Assim, a Requerida/Recorrente apropriou-se indevidamente de R$ 115.116,00 (cento e quinze mil e cento e dezesseis reais), que deveriam ter sido repassados ao Autor/Recorrido pela mesma.

Nesse contexto, não prospera a pretensão da Recorrente de eximir-se da responsabilidade, sob a alegação de culpa exclusiva de terceiro, qual seja, Fabrício Mendes Morais, a
quem alega ter delegado o controle de seu escritório de advocacia em r
azão de doença que a impedia de realizar suas atividades laborais.

Isso porque, o contrato de prestação de serviços de advocacia foi entabulado entre o Autor e a Recorrente. Fabrício Mendes Morais é pessoa estranha ao contrato em questão, conquanto o nome do mesmo conste, na qualidade de estagiário de Direito, da procuração outorgada pelo Autor à Recorrente.

Por outro lado, todos os alvarás e transferências bancárias tiveram como destinatária a Recorrente.

Assim, ainda que, por hipótese, a apropriação de valores tivesse sido praticada por Fabrício Mendes Morais, como alega a Recorrente, nem mesmo assim estaria
a afastada a responsabilidade da advogada pelos danos causados ao cliente.

A
o delegar a terceiro atividades relativas ao contrato de prestação de serviços firmados com o Autor, a Recorrente assumiu todos os riscos inerentes a essa delegação, respondendo, portanto, pelos danos causados ao Autor/Recorrido.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida, no tocante à condenação da Recorrente a ressarcir ao Autor/Recorrido os valores indevidamente retidos, conforme
artigo 670 do Código Civil
1
.

Da mesma forma, não merece reparo a condenação da Requerida/Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que restou comprovado que a Requerida/Recorrente, recebeu e reteve indevidamente a maior parte da indenização a que faz jus o Autor/Recorrido em decorrência da morte do pai do mesmo em acidente de trânsito.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados.” (AREsp n. 2.598.024, Ministro Marco Buzzi, DJe de 10/06/2024.)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Majoro a verba honorária em 2%, totalizando, assim, 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 670. Pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros, desde o momento em que abusou.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)